Tribunal: TJSP
Processo: 2210338-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – DECISÃO QUE AFASTA A TESE DE EXCESSO NAS PARCELAS EXECUTADAS, INCLUINDO NA CONDENAÇÃO A COMISSÃO DE CORRETAGEM - INCONFORMISMO DA EXECUTADA – ACOLHIMENTO EM PARTE – Os valores devidos na execução referem-se ao percentual sobre o preço do imóvel, conforme expressamente determinado no decreto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA EM PARTE – DECISÃO QUE AFASTA A TESE DE EXCESSO NAS PARCELAS EXECUTADAS, INCLUINDO NA CONDENAÇÃO A COMISSÃO DE CORRETAGEM - INCONFORMISMO DA EXECUTADA – ACOLHIMENTO EM PARTE – Os valores devidos na execução referem-se ao percentual sobre o preço do imóvel, conforme expressamente determinado no decreto condenatório, o que não inclui os valores pagos como comissão de corretagem – Despesa relativa ao serviço de intermediação imobiliária que não se confunde com o preço do imóvel – Excesso reconhecido, ainda que não demonstrado ser no valor alegado pela executada agravante - Determinação de apresentação de novos cálculos – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.